Tribunal: TJSP
Processo: 1001183-65.2019.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão ao reconhecimento da prescrição do IPTU referente ao exercício de 2.006, dentre outros pedidos – Sentença de parcial procedência, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva quanto ao débito de 2.006 – Pleito de reforma, a fim de que seja afastado o reconhecimento da consumação da prescrição em relação ao débito

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Pretensão ao reconhecimento da prescrição do IPTU referente ao exercício de 2.006, dentre outros pedidos – Sentença de parcial procedência, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva quanto ao débito de 2.006 – Pleito de reforma, a fim de que seja afastado o reconhecimento da consumação da prescrição em relação ao débito referente ao exercício de 2.006 – Não cabimento – Termo inicial da prescrição quinquenal que, nos termos dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (TEMA no 980, de 21/11/2.018, do STJ), deve corresponder ao dia seguinte ao vencimento da exação – Parcelamento de ofício não se presta a suspender ou interromper o curso do prazo prescricional – Início do prazo prescricional do IPTU do exercício de 2.006 que corresponde ao dia 16/03/2.006 – Execução fiscal que foi ajuizada apenas em 12/07/2.011, ou seja, após o esgotamento do lustro legal – Prescrição quinquenal consumada – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.